Tribunal: CARF
Processo: 10650.900515/2016-86
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HELDO JORGE DOS SANTOS PEREIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Ano-calendário: 2013
EMERGÊNCIA EM SAÚDE PÚBLICA. COVID. SUSPENSÃO DE PRAZOS PROCESSUAIS. RECURSO VOLUNTÁRIO. TEMPESTIVIDADE.
Por conta da Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN) motivada pela pandemia de Covid-19, o prazo processual para protocolo do Recurso Voluntário foi suspenso pela Portaria RFB no 543/2020, e alterações posteriores, vigorando até 31/08/2020, e pelo Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, por meio da Portaria CARF no 8.112, de 20 de março de 2020, com alteração dada pela Portaria CARF no 10.199, de 20 de abril de 2020, que estendeu a suspensão até 29/05/2020. Considerando que os atos preparatórios e de encaminhamento do Recurso Voluntário ocorrem perante a unidade de origem, e esta encontrava-se com funcionamento precário e com diversos procedimentos suspensos, há que se admitir a contagem do prazo para apresentação do Recurso Voluntário a partir de 31/08/2020, mormente este fato estar explicitamente arguido pela Recorrente.
COMPENSAÇÃO JÁ HOMOLOGADA. CANCELAMENTO.
É incabível desconstituir uma compensação já homologada para aproveitar o seu crédito na compensação informada no PER/DCOMP do presente processo. Não se pode, neste contencioso, cancelar a homologação de uma outra compensação para restabelecer o correspondente crédito. Isto não impede, porém, a possibilidade de aproveitamento de eventual indébito oriundo de prova de erro na PER/DCOMP homologada, desde que comprovada sua origem e validade; bem como sobre a viabilidade da realização de compensação pela via da transmissão de nova DCOMP (em razão da inexistência do débito anteriormente e indevidamente confessado em DCOMP anterior), não havendo que se falar em uma única via para tanto. No presente caso, não há prova suficiente do indébito.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10650.900515/2016-86
ACÓRDÃO
1003-004.484 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
U.S.A – USINA SANTO ANGELO LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Ano-calendário: 2013
EMERGÊNCIA EM SAÚDE PÚBLICA. COVID. SUSPENSÃO DE PRAZOS
PROCESSUAIS. RECURSO VOLUNTÁRIO. TEMPESTIVIDADE.
Por conta da Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional
(ESPIN) motivada pela pandemia de Covid-19, o prazo processual para
protocolo do Recurso Voluntário foi suspenso pela Portaria RFB no
543/2020, e alterações posteriores, vigorando até 31/08/2020, e pelo
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, por meio da Portaria CARF no
8.112, de 20 de março de 2020, com alteração dada pela Portaria CARF no
10.199, de 20 de abril de 2020, que estendeu a suspensão até 29/05/2020.
Considerando que os atos preparatórios e de encaminhamento do Recurso
Voluntário ocorrem perante a unidade de origem, e esta encontrava-se
com funcionamento precário e com diversos procedimentos suspensos, há
que se admitir a contagem do prazo para apresentação do Recurso
Voluntário a partir de 31/08/2020, mormente este fato estar
explicitamente arguido pela Recorrente.
COMPENSAÇÃO JÁ HOMOLOGADA. CANCELAMENTO.
É incabível desconstituir uma compensação já homologada para aproveitar
o seu crédito na compensação informada no PER/DCOMP do presente
processo. Não se pode, neste contencioso, cancelar a homologação de uma
outra compensação para restabelecer o correspondente crédito. Isto não
impede, porém, a possibilidade de aproveitamento de eventual indébito
oriundo de prova de erro na PER/DCOMP homologada, desde que
comprovada sua origem e validade; bem como sobre a viabilidade da
realização de compensação pela via da transmissão de nova DCOMP (em
razão da inexistência do débito anteriormente e indevidamente confessado
Fl. 221
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.484 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10650.900515/2016-86
2
em DCOMP anterior), não havendo que se falar em uma única via para
tanto. No presente caso, não há prova suficiente do indébito.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
recurso voluntário e, no mérito, por unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso
voluntário.

Assinado Digitalmente
Heldo Jorge dos Santos Pereira Junior – Relator

Assinado Digitalmente
Luiz Tadeu Matosinho Machado – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Guilherme Adolfo dos Santos
Mendes, Maria Carolina Maldonado Mendonca Kraljevic, Heldo Jorge dos Santos Pereira Junior,
Luiz Tadeu Matosinho Machado (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário em face do Acórdão de Manifestação de
Inconformidade no 15.50-747, de 26 de junho de 2020, da 1a Turma da DRJ/SDR, por meio do qual
o direito creditório pleiteado não foi reconhecido. O Acórdão não possui ementa, em razão da
Portaria RFB no 2.724, de 2017.
Assim restou consignada a decisão:
Acórdão
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos e no uso da competência
atribuída pelo artigo 25, I, do Decreto n° 70.235, de 06 de março de 1972 (PAF) e
suas alterações:
Fl. 222
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.484 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10650.900515/2016-86
3
Acordam os membros da 1a Turma de Julgamento, por unanimidade de votos,
julgar a MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE IMPROCEDENTE, para não
reconhecer o indébito tributário no valor originário de R$ 181.350,32 (cento e
oitenta e um mil, trezentos e cinqüenta reais e trinta e dois centavos), referente a
pagamento indevido ou a maior de CSLL, efetuado em 27/12/2013, no código
2484 e não homologar a compensação em litígio, nos termos do relatório e voto
que acompanham o presente julgado.
Por bem resumir o caso, adoto o relatório da DRJ:
1-Trata-se de Manifestação de Inconformidade interposta pelo interessado
referenciado contra Despacho Decisório emitido em 05/04/2016 pela Delegacia
da Receita Federal do Brasil em Uberaba - MG, com número de rastreamento
113773806, cópia inserta no processo à fl. 53, que não homologou a
compensação declarada no PER/DCOMP no 16066.51543.201015.1.3.04-5516.
2-Da análise do pleito, a autoridade administrativa concluiu pela improcedência
do crédito original constante do PER/DCOMP, sob a alegação de que o pagamento
informado foi integralmente utilizado para quitação de débitos do contribuinte.
3-Abaixo, seguem os dados informados a título de Crédito de pagamento indevido
ou a maior no PER/DCOMP no 16066.51543.201015.1.3.04-5516:

4- O DARF de IRPJ informado no PER/DCOMP em comento foi o seguinte:
Fl. 223
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.484 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10650.900515/2016-86
4

5-A ciência do despacho decisório deu-se em 19/04/2016, conforme documento
de consulta à postagem de fl. 56.
6-Em
16/05/2016,
a
parte
interessada
apresentou
manifestação
de
inconformidade contra o despacho decisório citado acima. Solicita que seja
reformado o despacho decisório e cancelado o débito fiscal reclamado, sob, em
suma, os seguintes argumentos:
. Efetuou pagamento maior que o devido.
. Após o encerramento do ajuste anual foi verificado que havia correções a
serem feitas, tendo sido levantada nova base de cálculo.
Segundo consta do voto condutor do Acórdão ora combatido, “a autoridade
administrativa não homologou a compensação em litígio, em razão do pagamento informado ter
sido integralmente utilizado em diversos PER/DCOMP anteriormente transmitidos, conforme
segue”:

Além disso:
Fl. 224
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.484 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10650.900515/2016-86
5
9-Todos os PER/DCOMP acima listados já foram totalmente homologados,
conforme pesquisa aos sistemas informatizados da RFB (fls.119 a 130), não
restando saldo de direito creditório a ser utilizado no PER/DCOMP ora em litígio.
10-Dessa forma, voto por considerar improcedente a manifestação de
inconformidade, para não reconhecer o indébito tributário no valor originário de
R$ 181.350,32 (cento e oitenta e um mil, trezentos e cinqüenta reais e trinta e
dois centavos), referente a pagamento indevido ou a maior de CSLL, efetuado em
27/12/2013, no código 2484 e não homologar a compensação em litígio.
E sua peça recursal, a Recorrente aduz:
i)
“Os débitos utilizados nas DCOMPs anteriormente emitidas não existem...,
pois, Em razão da aplicação do incentivo de depreciação acelerada
incentivada, houve a apuração de nova base de cálculo para a CSLL dos
meses de 02/2014 e 10/2014, o que foi levado a feito através da reemissão
do LALUR das referidas competências (fls. 72 a 91), bem como da retificação
das respectivas DCTFs, conforme documentação acostada à Manifestação de
Inconformidade e ao presente Recurso Voluntário”.
ii)
“...em razão dessas reapurações, foram retificadas as declarações que
constituíram
os
débitos
compensados
pelas
DCOMPS
38126.23950.280414.1.3.04-2332 e 39089.38803.251114.1.3.04-0669”.
iii)
“emitiu a DCOMP 16066.51543.201015.1.3.04-5516, não sendo possível a
ela realizar o cancelamento das DCOMPs anteriormente emitidas, uma vez
que tinham sido emitidas através do sistema PER/DCOMP 6.0, enquanto que
o sistema vigente quando da transmissão da nova DCOMP era o 6.2,
conforme fazem prova os DCOMPs juntados às fls. 101 a 113”.
iv)
“A Recorrente tem plena ciência de que, de fato, houve um erro formal na
emissão da DCOMP 16066.51543.201015.1.3.04-5516, uma vez que as
DCOMPs que anteriormente utilizaram o crédito em questão não haviam
sido canceladas”.
v)
“...em homenagem ao princípio da verdade material, e uma vez que os
débitos que foram objeto das DCOMPs anteriores foram desconstituídos, não
se pode conceber que a mera ausência de cancelamento das DCOMPs possa
ensejar que a ora Recorrente seja tolhida da utilização dos créditos a que
tem direito”.
vi)
“erro de fato não cria uma obrigação tributária ao contribuinte....”,
colacionando em seu favor o Acórdão no 1402.004.042, de 17/09/2019,
Acordão no 1402.000.699, de 05/08/2011 e Acórdão no 1402.000745, de
29/09.2011.
Ao fim, requer:
Fl. 225
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.484 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10650.900515/2016-86
6
Ante o exposto, requer seja conhecido e provido integralmente este recurso
voluntário, para o fim de:
(i)
reformar da decisão recorrida, com a sua desconstituição e consequente
homologação da DCOMP no 16066.51543.201015.1.3.04-5516; ou,
alternativamente, caso não seja acolhido este pedido
(ii)
seja desconstituída a decisão recorrida por evidente cerceamento de
defesa, com o consequente retorno dos autos à instância anterior para
que sejam efetivamente analisados os fatos à luz da documentação
contábil e fiscal da ora Recorrente e, após isso, seja julgado procedente a
Impugnação Administrativa protocolada, em homenagem ao princípio da
verdade material.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Heldo Jorge dos Santos Pereira Junior, Relator
ADMISSIBILIDADE
A Recorrente tomou ciência do Acórdão ora combatido, através de acesso a sua
Caixa Postal, no Centro Virtual de Atendimento ao Contribuinte (Portal e-CAC) em 08/07/2020
(Caixa Postal DTE) (fls.136) . O Recurso Voluntário foi protocolizado em 30/09/2020 (fls. 142/143).
Suscita a Recorrente que o Recurso Voluntário é tempestivo, em razão da dos
efeitos de suspensão processual de que tratam a Portaria RFB no 543, de 20/03/2020 e Portaria
RFB no 4101, de 30/07/2020, esta última estabelecendo o dia 31 de agosto de 2020 dies ad quem
(termo final).
Para a Recorrente, como o Recurso Voluntário seria “interposto frente à primeira
instância de julgamento”, e o prazo recursal somente teria se iniciado em 1o de setembro de 2020.
O Conselho Administrativo de Recurso Fiscais – CARF não é órgão submetido à RFB.
É órgão subordinado ao Ministério da Fazenda (antes Economia), e portanto, submetido à normas
próprias.
O CARF acompanhou o mesmo posicionamento da RFB, mediante a edição da
Portaria CARF no 8.112, de 20/03/20211, depois alterada pela Portaria CARF no 10.199, de 20 de
abril de 20202. Contudo, os prazos foram suspensos perante o CARF até 29/05/2020.

1 Art. 1o Suspender, até 30 de abril de 2020, os prazos para a prática de atos processuais no âmbito do
CARF. Parágrafo Único. A suspensão a que alude o caput aplica-se, inclusive, ao prazo para a
caracterização da intimação ficta do Procurador da Fazenda Nacional, prevista no art. 79 do Anexo II do
Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015.
Fl. 226
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.484 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10650.900515/2016-86
7
Em 08/07/2020, data em que tomou ciência da Decisão ora recorrida, não havia
qualquer suspensão de prazo perante este Órgão (CARF).
Considerando que os atos preparatórios e de encaminhamento do Recurso
Voluntário ocorrem perante a unidade de origem, e esta se encontrava com funcionamento
precário e com diversos procedimentos suspensos, há que se admitir a contagem do prazo para
apresentação do Recurso Voluntário a partir de 31/08/2020, mormente este fato estar
explicitamente arguido pela Recorrente.
Com efeito, entende este Conselheiro que o Recurso Voluntário é tempestivo.
MÉRITO
A Recorrente consubstancia sua peça recursal basicamente em dois argumentos. O
da impossibilidade de cancelamento das PER/COMPs em razão de uma alteração de versão. In
vebis:
“...emitiu a DCOMP 16066.51543.201015.1.3.04-5516, não sendo possível a ela
realizar o cancelamento das DCOMPs anteriormente emitidas, uma vez que
tinham sido emitidas através do sistema PER/DCOMP 6.0, enquanto que o sistema
vigente quando da transmissão da nova DCOMP era o 6.2, conforme fazem prova
os DCOMPs juntados às fls. 101 a 113”
E, dado este fato, que deveria prevalecer o princípio da verdade material:
“...em homenagem ao princípio da verdade material, e uma vez que os débitos
que foram objeto das DCOMPs anteriores foram desconstituídos, não se pode
conceber que a mera ausência de cancelamento das DCOMPs possa ensejar que a
ora Recorrente seja tolhida da utilização dos créditos a que tem direito”.
Perceba-se que o primeiro argumento é exatamente o mesmo de sua Manifestação
de Inconformidade e que abaixo se reproduz:

2 Art. 1o Estender, até 29 de maio de 2020, a prorrogação dos prazos para a prática de atos processuais até
então estabelecida na Portaria CARF no 8.112, de 20 de março de 2020. Parágrafo único. A suspensão a
que alude o caput aplica-se, inclusive, ao prazo para a caracterização da intimação presumida do
Procurador da Fazenda Nacional, prevista no art. 79 do Anexo II do Regimento Interno do CARF, aprovado
pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Art. 2o A suspensão dos prazos processuais de que trata a
presente portaria não alcança o pedido de retirada de pauta para sustentação oral previsto no §4o do Art.
61-A, do Anexo II, do Regimento Interno do CARF.
Fl. 227
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.484 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10650.900515/2016-86
8

Acontece que, como bem assentado na Decisão ora recorrida, “Todos os
PER/DCOMP acima listados já foram totalmente homologados, conforme pesquisa aos sistemas
informatizados da RFB (fls.119 a 130), não restando saldo de direito creditório a ser utilizado no
PER/DCOMP ora em litígio”.
Ora, uma vez consideradas homologadas as PER/DCOMPs, não cabe a este CARF
cancelar o que já havia sido confessado e devidamente compensado. Eventuais alterações e
modificações ocorridas a posteriori não impedem o reconhecimento de eventual saldo negativo
de tributo a maior ou indevido. Entretanto, e, para tanto, deve o interessado utilizar-se da via
adequada, que não se trata de cancelamento da PER/DCOMP anterior se esta já homologada3.
Mas, apresentação de nova PER/DCOMP com o alegado indébito ou, quiçá, um pedido de revisão
de ofício. E não só. Deve igualmente provar o motivo das alterações ou modificações que tenham
gerado o indébito, com o conjunto probatório pertinente, e não só a simples anexação de cópias
do LALUR ou da ECF. No caso, a Recorrente apenas havia justificado a existência do indébito pela
utilização posterior de uma depreciação acelerada incentivada, sem, contudo, ao meu sentir, fazer
a devida prova.
O princípio da verdade material não é uma “senha geral”, para que sejam
superadas, digo, desconsideradas as formas legalmente estabelecidas de como o jurisdicionado
deve manifestar e provar o direito pleiteado. Comporta, sim, alguma flexibilização, formalidade
moderada, adequação dos meios aos fins, mas não a sua completa supressão, mormente, no caso
em concreto, havia mecanismos que permitiam o reconhecimento do direito pleiteado, se
utilizada a via própria como anotado acima.
Dito de outra forma, adoto excertos do que restou consignado no Acórdão no 1302-
004.220, de 12 de dezembro de 20194, que abaixo reproduzo:

3 Também não impede que a autoridade reconheça eventual erro por apresentação em duplicidade de
débitos tributários, e, de ofício, cancele eventual lançamento tributário do excesso. Não é o caso do
presente feito.
4 Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Paulo Henrique Silva Figueiredo, Gustavo
Guimaraes da Fonseca, Ricardo Marozzi Gregorio, Flávio Machado Vilhena Dias, Breno do Carmo Moreira
Vieira e Luiz Tadeu Matosinho Machado (Presidente).
Fl. 228
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.484 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10650.900515/2016-86
9
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)Ano-calendário:
2011 COMPENSAÇÃO JÁ HOMOLOGADA. CANCELAMENTO.
É incabível desconstituir uma compensação já homologada para aproveitar o seu
crédito na compensação informada no PER/DCOMP do presente processo. Não se
pode, neste contencioso, cancelar a homologação de uma outra compensação
para restabelecer o correspondente crédito..
Isto não impede, porém, a possibilidade de aproveitamento de eventual indébito
oriundo de prova de erro na PER/DCOMP homologada, desde que comprovada sua origem e
validade; bem como sobre a viabilidade da realização de compensação pela via da transmissão de
nova DCOMP (em razão da inexistência do débito anteriormente e indevidamente confessado em
DCOMP anterior), não havendo que se falar em uma única via para tanto. No presente caso, não
há prova suficiente do indébito, que teria surgido em decorrência de adoção de cotas de
depreciação acelerada incentivada.
Entendo, nesse sentido, que assiste razão à DRJ em julgar improcedente a
Manifestação de Inconformidade da ora Recorrente.
CONCLUSÃO
Em face do exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário, e, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO.

Assinado Digitalmente
Heldo Jorge dos Santos Pereira Junior

Fl. 229
DF CARF MF
Original